Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003354-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.o 47477217, proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro que, na Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1003354-80.2018.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) a parte apelante, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente, pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 47477219, a parte recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, com fixação entre 10% e 20% do valor da causa ou, subsidiariamente, de forma equitativa observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor da causa atualizado da execução de R$703.463,46 (setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) (até 22.05.2020), em que a parte apelante atuou por cerca de nove anos, com zelo sem qualquer mácula, em comarca distante da Capital (Rondonópolis), tendo a rescisão ocorrida de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

O banco apelado apresentou as contrarrazões, no Id. n.o 47477223, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado (Rondonópolis), por cerca de nove anos, em uma demanda executória com valor atualizado em 22.05.2020 de R$703.463,46 (setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante na Ação de Execução no 10421-24.2004.811.0045 – Código – e nos Embargos de no 259/2004 e 2106-70.2005.811.0003, em trâmite na comarca de Rondonópolis - MT, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da parte recorrente de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante
“
o autor conduziu o feito desde 2005 até a rescisão unilateral do contrato ocorrida em 08.03.2013,
sendo, extremamente, injusto ao profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários contratados, na sua totalidade”
.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada em 20.05.2020 de R$703.463,46 (setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de nove anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os honorários arbitrados para o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), e fixar a sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020